Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO. DISSENSO QUANTO À EXISTÊNCIA DA PACTUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EQUIDADE: VIÁVEL O ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS EM PATAMAR COMPATÍVEL COM O TRABALHO E VALOR ECONÔMICO DA CAUSA, EM ATENÇÃO À TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada pela ora recorrente, retrata: (a) a contratação da advogada para defesa dos interesses da parte recorrida no processo 2015.07.1.037383-8; (b) acertado (verbalmente, uma vez que a empresa “não assinou o contrato”) o pagamento de R$ 2.500,00 a título de honorários, acrescido de “10% de êxito sobre a economia processual, ou o valor que a empresa deixasse de pagar na lide”; (c) a porcentagem de honorários de 10% sobre proveito econômico obtido (a empresa teria sido demandada ao pagamento de R$ 157.600,00, sendo que, após o julgamento da demanda patrocinada pela recorrente, foi declarado judicialmente que o valor devido corresponderia a R$ 2.000,00. Desse modo, o valor dos honorários sobre o êxito corresponderia à 10% da diferença entre o valor da causa patrocinada e o valor declarado como devido – R$ 155.600,00 – ou seja, R$ 15.560,00).
II. A requerente se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 1.970,50). Superadas as questões referentes à existência de vínculo jurídico negocial entre as partes e à efetiva prestação dos serviços pela requerente (ID. 25866969 e ss.), a subsidiar a cobrança das verbas de honorários advocatícios, ainda que o contrato tenha sido celebrado verbalmente (Lei 8.906/94, Art.22), a matéria devolvida a este órgão revisional versa sobre o valor devido a título de honorários sobre o êxito da demanda.
III. As alegações recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (a) patente descumprimento dos termos avençados, sendo que o valor atualizado dos honorários (R$ 15.560,00) alcançaria o montante de R$ 23.232,68; (b) obscuridade da sentença, a qual reconhece o pacto realizado entre as partes como válido, apenas para efetuar o abatimento do montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no momento do pagamento dos honorários, apesar de não haver comprovante do pagamento nos autos, e, NÃO considera a totalidade do pacto, ou seja, ignora a parte que acresce os 10% sobre o proveito econômico; (c) juros e correção incidentes a partir da origem do débito (ação distribuída em 12.11.2015); (d) se fossem os honorários devidamente arbitrados pela tabela, o valor deveria ser corrigido, ou seja, devendo considerar a URH no momento da distribuição da demanda defendida 12/11/2015, valorado no montante de R$ 171,91, assim, o pagamento pela prestação do serviço resultaria à época, no montante de R$ 4.297,75 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), devendo o valor ser atualizado até a data da sentença, que resultaria no montante de R$ 9.066,23 (nove mil, sessenta e seis reais e vinte e três centavos); (e) o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, determina o arbitramento judicial na falta de estipulação ao de acordo, o que NÃO é o caso.
IV. Nos moldes da legislação de regência, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, sendo que adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei 9.099/95, arts. 5o e 6o).
V. No caso concreto, os elementos probatórios não se revelam suficientes a escudar a estimativa pretendida a título de honorários sobre o êxito (R$ 23.232,68). Com efeito, as mensagens de WhatsApp (referentes à cobrança em várias ações – Id 25866971) não denotam a expressa anuência ao percentual alegado (“Marta, nos já falamos sobre esse assunto de Taguatinga, disse que vamos resolver o assunto no processo da 308”; “Dra Marta, espere o contrato e não fale asneiras, a ELeBrasil resolverá o assunto conforme está descrito nos contratos, não adianta ficarmos nos digladiando, não leva a nada”).
VI. No que concerne à ausência de certeza quanto ao valor do contrato, destacam-se os excertos do voto condutor acórdão 1149713, da Egrégia 1a Turma Cível (extinção da ação monitória ajuizada pela ora recorrente em desfavor dos recorridos, por ausência de pressuposto processual): [...] O contrato não assinado pelas partes não possui os requisitos mínimos para a configuração do título executivo, pois não há como atribuir validade às cláusulas apostas unilateralmente pela Autora, nem se pode aferir que o Réu assentiu com a pactuação tal como disposta no contrato. Tal fato leva à conclusão que inexiste prova escrita a fim de embasar a ação monitória, nos termos do inciso I, do art. 700, que estabelece que para o processamento da mencionada ação exige-se documento sem eficácia de título executivo e que nele esteja expresso o valor reivindicado pelo credor [...] é certo que é perfeitamente possível a realização de um contrato verbal de prestação de serviços. Todavia, a controvérsia não se atém à discutir a existência de relação jurídica entre as partes ou da efetiva prestação de serviços, a discussão envolve a validade de cláusula contratual de um contrato produzido unilateralmente, não assinado pelas partes. No entanto, pode a Autora se valer da via comum para a demonstração do débito, já que nessa via é possível a ampla dilação probatória [...]
VII. Conquanto não se descarte a viabilidade da discussão da matéria na presente ação de cobrança, certo é que a requerente não colacionou prova robusta (documental ou testemunhal) acerca da alegada pactuação em contrato verbal, em todos os seus termos. Ônus processual não cumprido a contento (CPC, art. 373, I). De outro lado, a parte recorrida teria afirmado que deve ser rechaçada a cláusula ad exitum pela inexistência de estipulação entre as partes, bem como pela sua inaplicabilidade em contratos verbais.
VIII. Nesse quadro fático e jurídico, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença, a qual, com fundamento na equidade (Lei 9.099/95, art. 6o) , assegurou o direito da advogada ao recebimento dos honorários (uma vez comprovada a prestação doserviço e os benefícios advindos na ação – CC, art. 884 e Estatuto daOAB, art. 2o) e, não sendo possível aferir o valor dos honorários advocatícios pactuados em contrato verbal, arbitrou judicialmente a verba, em patamar compatível com o trabalho e o valor econômico da causa, considerando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1062149; 1a TR, Acórdão n.702583; 2a TR, Acórdão n.992514.
IX. Por fim, não merece reforma o termo a quo da aplicação dos juros de mora, devidamente fixado a partir da sentença (tendo em vista que a forma do pagamento também é controversa).
X. Recurso conhecido improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).